Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DÍVIDA RECONHECIDA. POR MEIO DE DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação em desfavor do Distrito Federal, objetivando receber diferença de proventos, reconhecida administrativamente, cuja sentença julgou improcedente o pedido, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos.
2. A Requerente apresentou recurso inominado tempestivo e com preparo regular (ID n° 48430890). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 48430893).
3. A parte autora, em suas razões, narra que, ao constatar a irregularidade em sua folha de pagamento, protocolou requerimento administrativo para que a correção fosse efetuada. O requerimento foi aceito e reconhecido pela Secretaria de Educação, ou seja, o DF entendeu que faz jus a R$ 1.513,46. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
4. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto no 20.910/32), mas o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
5. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”.
6. No caso concreto, em que pese a parte autora não ter juntado no presente feito cópia integral do processo administrativo, a fim viabilizar a conferência da data do protocolo do requerimento administrativo perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e o início da suspensão do prazo prescricional, é inequívoco nos autos que o prazo continua suspenso (Decreto n.o 20.910/32, Art. 4o), tendo em vista que a requerente anexou, ao ID n° 48430874, a declaração do Núcleo de Cadastro Funcional reconhecendo a dívida de exercícios encerrados no valor total de R$ 1.148,53, datada em 20/10/2022 e assinada eletronicamente por Adriana Telles de Souza – chefe do Núcleo de Cadastro Funcional.
7. Nesse sentido, o art. 4o, do Decreto 20.910/32, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. O prazo prescricional fica suspenso e somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida ou quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou. Nesse sentido, já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (Resp. 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).
8. Mostra-se imprescindível afastar a prejudicial de prescrição acolhida pelo Juízo a quo e reputar legítima a cobrança do montante referente a despesas de exercícios encerrados, visto que a dívida foi reconhecida por meio da declaração administrativa emitida em 26/10/2022 e, consequentemente, renunciada a prescrição (art. 191 do CC de 2002).
9. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar arguida e anular a sentença originária. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido (art. 487, I, do CPC) para condenar o Distrito Federal a pagar à requerente o valor de R$ 1.148,53 (um mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) a título de débito reconhecido administrativamente, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do mês 08/2009 (ID no 48430874 – valor inicial), e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810).
10. Sem custas e sem honorários.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.